Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732069-53.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIENE DA SILVA SANTANA DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, ID 75354197, devendo manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias após nova intimação. Decorrido o prazo de manifestação da Defensoria Pública, intime-se o embargado para manifestar-se quanto a eventual desistência dos Embargos de Declaração opostos nos termos do despacho ID 75248069. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito